Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728759-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da execução n.o 0700967-62.2019.8.07.0003, que manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto de alienação fiduciária, conforme anterior decisão proferida por este TJDFT, bem como determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel (Id 68384938 - origem). Sustenta, em suma, ser indevida a avaliação integral do imóvel alienado fiduciariamente visando posterior hasta pública, uma vez que a propriedade do bem somente será transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do valor, sendo vedado qualquer ato de expropriação. Argumenta não ser possível a penhora de direitos aquisitivos sem anuência do credor fiduciário. Aduz que os direitos aquisitivos são equivalentes ao ágio, não havendo que se falar em avaliação do imóvel, tampouco em sua alienação, mas sim apuração do valor do ágio. Assevera que a eventual transferência de bem alienado fiduciariamente a arrematante necessita de aceitação da credora fiduciária, em substituição contratual. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da avaliação determinada até o julgamento do mérito recursal, sob pena de prática de atos que evidenciam a finalidade de promover a alienação judicial do imóvel, e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a determinação de avaliação, afastando o imóvel de qualquer ato de expropriação. Preparo recolhido (Id 18555974). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente risco ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, porquanto acarretaria o prosseguimento da demanda com a consequente avaliação do bem, objeto de irresignação no presente agravo. Nota-se, por oportuno, que o mérito recursal se refere especificamente à regularidade ou não da determinação de avaliação do bem imóvel alienado fiduciariamente e objeto de prévia penhora dos direitos aquisitivos, com o objetivo de posterior alienação judicial, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não da determinação de avaliação do bem. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora